Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO SUSPEITA. BLOQUEIO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. TENTATIVA DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. INÚMERAS LIGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O DESBLOQUEIO SERIA EFETIVADO APÓS LIGAÇÃO A SER EFETUADA PELA CENTRAL DE SEGURANÇA. CHAMADA TELEFÔNICA JAMAIS REALIZADA. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que efetuou o regular bloqueio do cartão de crédito da parte autora como medida preventiva de segurança, face a identificação de tentativa de transação suspeita, o que é autorizado no contrato entabulado entre as partes. Ainda, alega que a solicitação de retirada do bloqueio de segurança foi efetuada às 15h42min do dia 10/09/2020, sendo atendida pela parte ré às 18h00 do mesmo dia, o que é corroborado pela regular utilização do cartão pela parte autora. De todo modo, assinala a inexistência de qualquer prejuízo, uma vez que a parte autora informa na inicial que quitou o débito recusado utilizando outra forma de pagamento. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de condenação por danos morais seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 24761305-24761306). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24761312).
III. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).
IV. Os fatos relatados na inicial estão em consonância com as provas documentais, que demonstram que a parte autora possui cartão de crédito da parte ré há mais de 10 anos (ID 24761283, págs. 1 e 4), sendo que foi emitido um novo cartão em julho de 2020 (ID 24761283, pág. 2). No dia 10/09/2020 a parte autora realizou o desbloqueio do cartão final 9887 (ID 24760152 e ID 24761283, pág. 3) e tentou efetuar o pagamento parcelado de R$ 5.343,93 em 10 prestações, referente a uma parte do valor do veículo que estava adquirindo naquele dia. Contudo, a transação foi negada por suspeita de fraude, sendo efetuado o bloqueio automático do cartão como medida de segurança (ID 24761284, pág. 57). Após ligar para a parte ré e realizar os procedimentos de segurança (validação do token no aplicativo do celular), foi informado para a parte autora que receberia uma ligação de confirmação para que o cartão fosse desbloqueado. Esclarece a parte autora que permaneceu por duas horas na loja onde estava adquirindo o veículo, até desistir de receber a ligação da parte ré e acordar com o estabelecimento que retornaria no dia seguinte. O protocolo nos autos comprova que na manhã do dia seguinte (11/09) a parte autora entrou em contato com a parte ré, repetiu os procedimentos de segurança, e também recebeu a informação que precisava aguardar uma ligação da parte ré para liberar o cartão. Todavia, não ocorreu a ligação e o desbloqueio do cartão, sendo que no dia 14/09 a parte autora precisou solicitar empréstimo com terceiros para efetuar o pagamento da diferença que pretendia efetuar mediante o cartão de crédito para adquirir o seu veículo (conforme IDs 24760153 e 24760156). Quanto ao desbloqueio do cartão, as tentativas se repetiram no decorrer dos dias, conforme diversos protocolos e os áudios IDs 24761259-24761260, sendo que estes demonstram que no dia 17/09 a parte autora estava realizando junto a parte ré pela quarta vez os mesmos procedimentos, e também recebendo a resposta de que receberia uma ligação em breve para desbloqueio do cartão. Enfim, na emenda à inicial do dia 04/11/2020, e na réplica (25/02/2021), a parte autora informa que continuava a aguardar a ligação da parte ré para que fosse efetivado o desbloqueio do cartão de crédito.
V. Desse modo, não prosperam as teses de que o cartão foi desbloqueado às 18h00 do mesmo dia 10/09 ou que a mensagem ID 24760152 confirma o desbloqueio do cartão no dia 10/09. Quanto à mensagem ID 24760152, destaca-se que o documento corrobora o exposto na inicial, de que a parte autora efetuou o desbloqueio do “cartão novo” naquele dia 10/09, às 17h06min para utilizá-lo no momento que pretendia adquirir o veículo. Contudo, a tentativa de compra e o bloqueio por segurança do cartão aconteceu por volta das 17h30min (ID 24761284, pág. 57), o que atesta que a mensagem emitida às 17h06min tratava do desbloqueio do cartão novo para a primeira utilização, e não a retirada do bloqueio por segurança após a tentativa da compra. Ademais, o documento ID 24761285, referente ao atendimento efetuado em 11/09 atesta que foi informado para a parte autora que deveria aguardar o contato da central de segurança para desbloqueio do cartão. No mesmo sentido, o áudio ID 24767259 demonstra que a atendente, analisando o sistema da parte ré durante aquele atendimento no dia 17/09, tinha ciência de que o cartão da parte autora estava bloqueado, razão pela qual solicitou a realização dos procedimentos de segurança para desbloqueio, com posterior informação de que a parte autora receberia uma ligação para concluir o desbloqueio do cartão. Ou seja, o próprio atendimento da parte ré constatou, naquele dia 17/09, que o cartão da parte autora permanecia bloqueado, razão pela qual não prospera a tese de que a situação já teria sido solucionada no dia 10/09. Em complemento, o documento ID 24761286, pág. 6 demonstra que a parte autora não efetuou qualquer compra com cartão de crédito nos últimos meses de 2020, corroborando a impossibilidade de utilização do cartão.
VI. Não se desconhece a ausência de irregularidade na previsão contratual e no procedimento da parte ré quando, por medida de segurança, efetua a recusa e bloqueio do cartão em caso de transação suspeita. Todavia, no caso dos autos, é possível confirmar que ocorreu a manutenção indevida do bloqueio de segurança do cartão de crédito por longo período (sem qualquer comprovação de que tenha sido solucionado até o momento), mesmo após inúmeras tentativas de solução pela parte autora, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
VII. A ausência da retirada do bloqueio de segurança na situação dos autos impossibilitou a realização de compras por meio do cartão de crédito, inclusive exigindo que a parte autora solicitasse empréstimo e realizasse o pagamento a vista da diferença para adquirir um automóvel. Ademais, o caso em apreço atesta a desídia com a consumidora, que não possuía qualquer instrumento para solucionar o problema, uma vez que, mesmo após reclamação junto à ouvidoria, sempre recebia a resposta de que precisava aguardar um telefonema da central de segurança para que fosse retirado o bloqueio de segurança do seu cartão. Na espécie, configurou-se situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.